Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-48.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/20. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. RECIPROCIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Itapoã que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem a autora, ora recorrente ajuizou ação de conhecimento. Narrou que é correntista da parte ré e contraiu diversos empréstimos, tendo comprometido boa parte de seu salário. Formulou pedido de revogação da autorização de débito. Observou que tal pleito foi realizado em 07/08/24 e, até a propositura da presente ação, não obteve resposta. Destacou que desde então está privada de parte do seu salário o que atinge a sua sobrevivência.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 68891328).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem no direito a revogação da autorização para descontos em conta corrente, na existência de condicionamento ao reconhecimento da operação, no dano moral indenizável e na repetição do indébito.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que após o pedido administrativo para retirada dos descontos automáticos no Bacen, tais descontos passaram a ser ilegais e ilegítimos, já que a autorização foi revogada. Destacou que desde novembro de 2023 tem seu salário retido pelo recorrido, mesmo depois de revogar a autorização para débito em conta, conforme entendimento do Tema 1085/STJ e da Resolução 4790/Bacen, que preveem o direito do correntista de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para descontos em conta corrente. Frisou que não há como prevalecer o entendimento da sentença que considerou ser permitido o cancelamento da autorização somente nos casos em que o cliente declare que não reconhece a autorização, nos termos do art. 9° da resolução 4.790/20 do Bacen. Neste aspecto, argumentou que não deve prevalecer tal tese. já que o parágrafo único do referido artigo estabeleceu que apenas as operações das quais o correntista não reconhece devem ser remetidas à instituição depositária. Pontuou que a parte ré simplesmente ignorou o requerimento do consumidor o que gerou um sentimento de impotência, angústia e ofensa aos direitos da personalidade, já que vê seu salário sendo integralmente retido por quem é responsável por guardá-lo. Asseverou que deve ser ressarcida de forma dobrada já que a partir do seu requerimento, extinguiu-se o direito do recorrido em promover descontos em débito automático, e a continuidade da retenção configura ilícito injustificável. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. A condicionante contida no art. 9o da referida resolução refere-se aos casos em que o correntista manifesta a desautorização perante a instituição depositária, o que não guarda relação com a presente demanda, na qual o recorrente figura como instituição destinatária e credora do débito discutido. Assim, ainda que o recorrido alegue que a forma de pagamento prevista contratualmente constitui elemento essencial ao negócio jurídico, ela não possui caráter irretratável devendo cessar com o débito automático das parcelas dos empréstimos n° 0084051981, 2022627886, 0089257219 e 87937956, conforme prevê claramente a legislação financeira emanada pelo CMN.
8. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto autorização de débito perdurar. É prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.), arcando com as eventuais consequências do ato, acaso tenham sido previstas taxas de juros diferenciadas em razão da alegada reciprocidade.
9. Da repetição do indébito e da devolução dos valores. A autora demonstrou que em 07/08/2024 (ID 68890587, p. 4) realizou reclamação junto ao Banco Central do Brasil quanto ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não houve comprovação de que os descontos atingiram a honra, imagem a dignidade a subsistência da recorrente, de forma que não restou caracterizado o dano de ordem moral.
11. Considerando que o banco recorrente não juntou os termos contratuais, resta prejudicada eventual análise quanto à possibilidade de que a instituição financeira promova a revisão dos juros e taxas aplicadas ao contrato em comento. Embora cabível a revogação da autorização de desconto manifesta pelo devedor, o consumidor está sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento e eventual recálculo da dívida, na hipótese de quebra de reciprocidade e desequilíbrio contratual.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a instituição financeira cesse com o débito automático das parcelas dos empréstimos n° 0084051981, 2022627886, 0089257219 e 87937956. A obrigação de não fazer ora cominada não impede o exercício de eventual direito de aplicação de taxas de juros menos favoráveis pelo credor, caso não prestada outra garantia equivalente pelo consumidor.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.